Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO GRATUITA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR À ÉPOCA DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSILIUM FRAUDIS E EVENTUS DAMNI. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por autores que alegaram ter adquirido imóvel de terceiro que, posteriormente, ofereceu o bem como garantia de dívida inadimplida perante instituição financeira, resultando em sua perda. Sustentaram que, durante a tramitação da ação de despejo, o réu teria realizado doações fraudulentas de outros bens a fim de se furtar de obrigações, incluindo a doação do imóvel à sua tia. Pleitearam a anulação da doação por fraude contra credores e a condenação dos réus por danos morais. A sentença de improcedência foi mantida após acolhimento de embargos de declaração para correção do dispositivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação do imóvel a familiar configura fraude contra credores, nos termos do art. 158 do Código Civil; e (ii) estabelecer se são cabíveis danos morais em razão da suposta invalidade do negócio jurídico de doação.
III. Razões de decidir
3. A fraude contra credores exige a presença concomitante dos elementos “consilium fraudis” (intenção fraudulenta do devedor e ciência da insolvência pelo adquirente) e “eventus damni” (prejuízo ao credor), nos termos do art. 158 do Código Civil, o que não foi comprovado no caso.
4. Não há comprovação de que os apelantes fossem credores do doador à época da doação, tampouco se verifica inadimplemento contratual formalmente reconhecido ou título executivo que lhes conferisse tal qualidade.
5. A simples existência de vínculo de parentesco entre doador e donatária (sobrinho e tia) não é suficiente para presumir má-fé ou conluio, cabendo ao autor da ação a demonstração do consilium fraudis, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A ausência de prova da insolvência do doador no momento da doação e do conhecimento desse estado pela donatária afasta a incidência do art. 158 do CC.
7. A improcedência do pedido de anulação da doação afasta, por consequência, a possibilidade de indenização por danos morais, uma vez que não configurado o ilícito.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 158; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 914304, 20150110118057APC, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, j. 16.12.2015, DJe 22.01.2016.